Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005241-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE APELANTE: ESPÓLIO DE LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE, ESPÓLIO DE LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado por Maria das Graças de Castro Guerrante na petição de ID no 69449672, uma vez que o STF já decidiu que o Tema de Repercussão Geral no 1.255 se aplica apenas às demandas em que a Fazenda Pública é parte (RE 1.412.069), não se aplicando para as causas entre particulares. Indefiro, ainda, o pedido de alteração do cadastramento, para que conste apenas o nome dos advogados da parte contrária, tendo em vista que a parte e o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios. No que se refere ao pedido de ID no 69455010, feito pelos advogados Alberto Crispim Gonçalves, David José Cabral Ferreira da Costa e Rachel Vasconcelos da Costa, para que se dê continuidade no julgamento, em razão da revogação unilateral do contrato pela senhora Maria das Graças de Castro Guerrante, defiro o pedido de continuidade do julgamento, pois o direito dos patronos sobre os honorários sucumbenciais é autônomo. Mantenha-se, por ora o nome de Maria das Graças de Castro Guerrante no processo, pois o voto que já está cadastrado no sistema e à disposição dos demais Desembargadores traz o nome dela como parte, não havendo tempo hábil para a correção e alteração do texto do voto nos sistemas. Portanto, o resultado do julgamento será dado em nome de Maria das Graças, mesmo que o direito se refira aos honorários pleiteados por seus antigos patronos. Por fim, somente para organização do processo, cadastrem-se como recorrentes os advogados que assinam a petição de ID no 69455010, para que constem no sistema. Observe-se a procuração de ID no 69449677, que traz novos procuradores para a senhora Maria das Graças. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Anotem-se as alterações no cadastramento. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador